Tribunal: TJBA
Processo: 8008114-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008114-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA SONIA FERREIRA DAS MERCES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FORO ESCOLHIDO ALEATORIAMENTE PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que, de ofício, declarou a incompetência do Juízo de Direito da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, determinando a remessa dos autos à comarca do domicílio da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao consumidor ajuizar ação revisional de contrato em qualquer comarca onde a instituição financeira ré possua filial, ou se tal escolha configura eleição aleatória de foro vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o art. 101, I, do CDC confira ao consumidor a faculdade de propor ações no seu domicílio, ao renunciar a tal benefício, não está autorizado a eleger o foro arbitrariamente, segundo sua própria conveniência e sem qualquer justificativa plausível.

4. O art. 63, § 5º do CPC, introduzido pela Lei 14.879/2024, expressamente define como abusivo o ajuizamento de ação em "juízo aleatório", entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.

5. A jurisprudência do STJ entende que em casos de evidente abusividade na escolha do foro, o juiz pode, de ofício, declinar da competência, configurando-se a competência territorial como absoluta em relações consumeristas.

6. No caso concreto, a consumidora reside em Cruz das Almas/BA, o réu possui sede em São Paulo/SP, e a ação foi ajuizada em Salvador/BA. O fato do réu possuir filial em Salvador não estabelece conexão territorial legítima com o objeto da demanda, configurando escolha aleatória de foro sem qualquer vinculação territorial justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 101, I; CPC, art. 63, § 5º; Lei nº 14.879/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi; TJ-BA, CC 80348924620218050000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Seções Cíveis Reunidas, j. 02.06.2022.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 88008114-97.2025.8.05.0000,
em que figuram como

Agravante
MARIA SONIA FERREIRA DAS MERCÊS
e como Agravado

BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EA/A5